Tribunal: TJMT
Processo: 1040267-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040267-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA DE LUCENA FORTUNATO - CPF: 744.784.512-49 (ADVOGADO), FILIPE AUGUSTO DOS SANTOS GOMEZ - CPF: 039.634.092-07 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERIKA PATRICIA DE LUCENA FORTUNATO - CPF: 744.784.512-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para esta finalidade. Prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo das Garantias – polo Cuiabá. fragilidade quanto ao
fumus comissi delicti
, ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis, possibilidade de cautelares alternativas e extensão de benefícios, com fundamento no art. 580 do CPP em razão de corréus soltos. indícios de autoria demonstrados. suposta atuação como fornecedor. Gravidade concreta do
modus operandi
. Adequação e suficiência da fundamentação judicial. Via estreita do
habeas corpus
não admite revolvimento aprofundado de prova. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrando contra prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, no contexto da operação “Doce Amargo – Acorde Final”, em que apura a suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para este fim.

2. Busca-se a revogação da custódia ou substituição por cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, sob os argumentos de ausência de vínculo com os demais investigados ou de participação no evento delituoso sob apuração, inexistência dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ausência de contemporaneidade e extensão dos benefícios concedidos a corréus com base no artigo 580 do mesmo
Codex
.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos do art. 312 do CPP; (ii) se há ausência de contemporaneidade dos motivos cautelares; (iii) se as medidas cautelares diversas mostram-se suficientes e adequadas; e (iv) se é aplicável a extensão do art. 580 do CPP diante de corréus beneficiados com liberdade.

III. Razões de decidir

4.

A decisão que decretou a prisão e o
decisum
que a mantiveram apresentam fundamentação idônea, com base em extração de dados telemáticos, referência a chave
pix
vinculada ao paciente e diálogo que indica fornecimento de grandes carregamentos, evidenciando o
fumus comissi delicti
e risco atual à ordem pública (CPP, art. 312).

5. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória para infirmar, de modo exauriente, a identificação atribuída ao paciente no relatório de investigação policial. Nesta via, o controle centra-se na legalidade e suficiência da motivação, não na reavaliação minuciosa do acervo (Enunciado TCCR/TJMT n. 8).

6. A contemporaneidade exigida pelo § 2o do art. 312 do CPP recai sobre a atualidade dos motivos cautelares. O conteúdo dos diálogos, embora iniciado em 2024, descreve tratativas continuadas, estrutura estável e divisão de tarefas, em contexto de crime de natureza permanente, o que mantém presente o
periculum libertatis.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia quando presentes os requisitos legais (Enunciado TCCR/TJMT n. 43). A gravidade concreta do
modus operandi
e o risco de continuidade da atividade ilícita tornam inadequadas as cautelares do art. 319 do CPP (CPP, art. 282, § 6o).

8. Inviável a extensão com base no art. 580 do CPP. As decisões que soltaram outros investigados decorreram de análise individualizada. O paciente é apontado, em tese, como fornecedor interestadual com atuação central na cadeia de fornecimento, o que afasta identidade fático-processual com os beneficiados.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva mantém-se quando fundada em elementos concretos dos autos que indicam risco atual à ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade prevista no § 2o do art. 312 do CPP refere-se à atualidade dos motivos da prisão, não à mera data dos diálogos, sobretudo em crimes de atuação organizada e permanente. 3. Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia na presença do
periculum libertatis
(Enunciado TCCR/TJMT n. 43). 4. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando a dinâmica delitiva revela estrutura estável e risco de reiteração (CPP, art. 282, § 6o). 5. A extensão do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual, afastada quando o título prisional do paciente possui fundamentos individualizados.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312, § 2o, 313, I, 319, 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1034176-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMT, HC n. 1018205-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 15.7.2025; TJMT, HC n. 1034230-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Filipe Augusto dos Santos Gomez
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo do Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente, no dia 2.11.2025, no âmbito da denominada operação “Doce Amargo – Acorde Final”, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo a impetrante, o paciente
“está sendo confundido com outra pessoa”
pois seu suposto envolvimento no presente evento delituoso sob apuração, surgiu por meio de conversas de aplicativos de celular, que não lhe pertence, e registro de uma chave
pix
, que, embora cadastrada em seu nome, jamais foi utilizada para movimentações financeiras.

Aduz, assim, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, além de equivocada a configuração do
fumus comissi delicti
, também não se fazem presentem, no caso, os demais requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque é primário e sem antecedentes criminais, além do que, sob a ótica da impetrante, deve ser levado em consideração que os fatos investigados,
“começaram em 2023/2024”
, razão pela qual o decreto segregatório carece de contemporaneidade.

Acrescenta que o paciente faz jus à extensão dos benefícios da decisão proferida pela autoridade judiciária impetrada, na qual “concedeu a liberdade” a outros réus, invocando o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, pois estariam em situação fático-processual idêntica.

Com essas considerações, em síntese, pugnou, em caráter liminar, pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a medida extrema imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída a prisão por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 329380872), e as
informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a autoridade impetrada ressaltou os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como os termos da decisão que manteve a custódia cautelar (Id. 330838869).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade manifesta-se pela
denegação
da ordem, ressaltando, em síntese, que
“
mostra-se escorreita a decisão que decretou a prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais autorizam a segregação cautelar nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. quando presente prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, para a garantia da ordem pública (...)
.”
(Id. 334757881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, busca-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Filipe Augusto dos Santos Gomez
, ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, aos argumentos, em resumo, de que ele não tem qualquer envolvimento com os delitos sob apuração, bem como não se fazem presentes,
in
casu
, nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a medida carece de contemporaneidade, e, por fim, sob a perspectiva de que o paciente se encontra em similar situação fático-processual a demais acusados que foram beneficiados com a revogação da custódia pelo Juízo apontado como coator.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do paciente decorre de apuração de acentuada complexidade, iniciada no âmbito do Inquérito Policial n. 209.4.2023.36601, referente à “Operação Doce Amargo 03”, na qual foram deferidas medidas de quebra de sigilo telefônico e de acesso exploratório a dados obtidos de aparelho celular apreendido em poder de Jimi Hendrix Alves da Silva, nos autos da medida cautelar n. 1018987-55.2023.8.11.0042.

A partir da análise técnica desse material, foi produzido o Relatório Policial n. 2025.13.42016, o qual, em tese, alargou o cenário investigativo ao indicar a possível existência de nova engrenagem associativa voltada ao tráfico de drogas, com repartição de funções, padronização de comunicações, movimentação financeira reiterada — inclusive mediante transferências eletrônicas — e atuação coordenada de diversos envolvidos.

Com base nesse acervo indiciário, instaurou-se nova etapa investigativa –
“Operação Doce Amargo, Acorde Final”
– autuada sob o pedido de prisão preventiva n. 1011678-12.2025.8.11.0042, oportunidade em que a autoridade policial representou pela custódia cautelar de vários investigados, dentre eles o paciente, postulação acolhida pelo Juízo do Núcleo das Garantias – polo Cuiabá.

Em 28.8.2025
,
o Juízo apontado como coator decretou a prisão preventiva de diversos investigados, inclusive do paciente, com base no que segue (Id. 205989566

– autos originais n. 1011678-12.2025.8.11.00042):

“Inicialmente, esclarece-se que a presente representação se lastreia em dados extraídos do aparelho celular de Jimi Hendrix Alves da Silva, apreendido e periciado nos autos da medida cautelar
PJe
n.o 1018987-55.2023.8.11.0042, cujo conteúdo foi consolidado no Relatório Policial n.o 2025.13.42016.

A partir de referida extração, sobrevieram elementos relativos a fatos autônomos e contemporâneos e abrangendo novos investigados, cujos quais ensejaram a instauração do Inquérito Policial n.o 454/2025, por aplicação do princípio da serendipidade.

Superada a origem, passa-se à análise individualizada das condutas imputadas aos representados.

(...)

2.2.4 Do investigado
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS
GOMEZ (CPF - 039.634.092-07)

Felipe Augusto dos Santos Gomez
, vulgo “Picolé” ou “Nega”, utiliza o número telefônico (97) 98104-0646, cadastrado formalmente na operadora Tim em nome de Luciele da Silva Duarte, mas vinculado a uma chave PIX em seu próprio nome, junto ao Banco C6 S.A., conforme verificado na análise (p. 11 do Relatório Policial n.o 2025.13.42016).

Como já exposto no tópico “2.2.1 Do investigado JIMI HENDRIX ALVES DA SILVA (CPF - 021.402.242-05)” os diálogos demonstram que Felipe atua como fornecedor proveniente do Estado do Amazonas, responsável por coordenar a entrega de grandes quantidades de entorpecentes.

Constatou-se, em uma das conversas, a existência de ajuste para a entrega de drogas a Jimi Hendrix, a fim de que avaliasse a qualidade do produto, ocasião em que se tratou do estado das peças de maconha, visto que algumas delas estavam fragmentadas.

Ademais, Felipe encaminha a Jimi o contato de um indivíduo identificado

apenas como “Jonny Bravo”, número (65) 99635-7107, informando que seria o responsável pela demonstração da droga. Orienta, ainda, que Jimi se referisse ao material como sendo de “Picolé” e “Nega”, reforçando o vínculo com sua identidade criminal” (Id. 205989566 – autos originais).

Após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa formulou pedido de revogação da custódia preventiva, indeferido em 24.11.2025, mediante decisão que reafirmou a atualidade e a suficiência dos fundamentos anteriormente expendidos, frisando a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

Transcrevo:

“Como é cediço, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Embora os argumentos apresentados sejam relevantes, o pedido não merece acolhimento.

Neste pórtico, ao menos neste quadrante processual, não prospera a alegação de que a Autoridade Policial não logrou êxito em vincular os vulgos “Picolé” ou “Fé” ao investigado Filipe. De fato, para fins de decretação da prisão preventiva, cuja análise dos fatos é feita de forma sumária, as informações constantes no Relatório Técnico n.o 198066553 demonstram satisfatoriamente que a associação entre Filipe e os apelidos acima mencionados não é fruto de mera inferência, mas sim de um cruzamento técnico de dados e conteúdos dialogais que sustentam com clareza essa identificação.

O numeral telefônico (97) 98104-0646 se encontra cadastrado na operadora Tim em nome de Luciele da Silva Duarte, no entanto, foi identificado um cadastro de chave PIX no referido numeral, tendo retornado como beneficiário FILIPE AUGUSTO DOS SANTOS GOMEZ, CPF 039.634.092-07, conta no Banco C6 S.A (...).

(...)

Não se está afirmar que a Autoridade Policial está imune de erros, contudo, os elementos cognitivos ora apresentados ostentam verossimilhança suficiente para a decretação/manutenção da prisão preventiva do implicado.

Neste sentido, à luz dos elementos técnicos e fáticos trazidos aos autos, não há falar em fragilidade dos indícios suficientes de autoria em relação à identificação de Filipe Augusto dos Santos como sendo o indivíduo referido nos registros e comunicações como “Picolé” ou “Fé”, uma vez que a construção dessa identidade decorre de um conjunto concatenado de dados objetivos e cruzamentos técnicos, operado pela Autoridade Policial, cuja metodologia e rigor cientifico poderão ser extensivamente questionados pela Defesa, inclusive, com eventual
pericia
para a identificação da voz, durante a instrução processual.

(...)

Quanto à coincidência entre os terminais telefônicos de Filipe Augusto e Davi Benedito, este Juízo acredita que tenha sido mero erro material, que em nada prejudicou a análise do relatório apresentado e que poderá ser facilmente esclarecido pela Autoridade Policial, mediante a apresentação dos ofícios enviados pelas operadoras de telefonia.

Deve-se, ainda, afastar a alegação de ausência de contemporaneidade dos diálogos. Embora datados de fevereiro de 2024, as mensagens revelam tratativas contínuas e estruturadas entre o acusado Felipe Augusto dos Santos Gomez — conhecido como “Picolé ou “Fé” e identificado nos diálogos como “Nega” — e Jimi Hendrix. Nessas conversas, Felipe ofereceu carregamentos expressivos de entorpecentes, mencionando possuir 300 “caixas” de 1 kg cada, das quais 200 já haviam sido vendidas, restando 100 disponíveis. Em outro momento, encaminhou inclusive a localização para entrega de dez caixas em Cuiabá, a título de amostra, por intermédio de um terceiro de nome “Jonny”.

Essas circunstâncias demonstram que não se trata de um contato esporádico, mas de comunicações que evidenciam uma atuação estável e organizada no tráfico interestadual. O tempo transcorrido, portanto, não torna o conteúdo irrelevante, pois o teor das conversas indica o funcionamento de uma rede de fornecimento de drogas em larga escala, com estrutura definida e divisão de tarefas — elementos que, por si só, justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto aos predicados pessoais — primariedade, residência fixa, bons antecedentes e alegado vínculo de trabalho —, é certo que tais condições são relevantes, mas não bastam, por si sós, para afastar a necessidade da custódia. O risco concreto de reiteração delitiva e o grau de envolvimento revelado nas comunicações demonstram que medidas alternativas, como o comparecimento periódico ou a proibição de ausentar-se da comarca, seriam ineficazes diante da gravidade dos fatos e da estrutura do grupo.

Cumpre registrar, ainda, que a ocupação declarada pelo acusado não foi comprovada de forma convincente. A empresa indicada como empregadora encontra-se inapta no cadastro da Receita Federal, e não foram apresentados documentos como carteira de trabalho, contracheques ou comprovantes de renda que pudessem confirmar o vínculo. Diante disso, não há como reconhecer a alegada atividade lícita como elemento de estabilidade social apto a sustentar o pedido de liberdade.

(...)

Por fim, não se verifica qualquer violação ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos, com o objetivo de assegurar a ordem pública e a efetividade do processo.

Diante do exposto, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por FILIPE AUGUSTO DOS SANTOS GOMEZ” (Id. 329411383 - Pág. 45).

Denota-se que ambas as decisões – a que decretou e a que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar – apresentam fundamentação adequada, idônea e atendem aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O cruzamento das informações com os dados telemáticos captados na investigação indicou, em tese, que as conversas sugerem a atuação do paciente como fornecedor de entorpecentes oriundos do Estado do Amazonas. As tratativas versariam sobre a entrega de grandes quantidades de droga, incluindo o envio de amostra para avaliação de qualidade, além da menção à intermediação de terceiro, identificado como ‘Jonny Bravo’, para apresentação do material. Ainda se verificou orientação para que o entorpecente fosse referido como pertencente a ‘Picolé’ e ‘Nega’ — sendo esta última alcunha atribuída ao paciente —, o que reforça o vínculo entre a identidade do investigado e a atividade ilícita descrita.

O
decisum
também se referiu à existência de diálogos interceptados que indicariam o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes (300 unidades de 1 kg, das quais 200 já teriam sido comercializadas, restando 100 disponíveis), o que, nesta fase de cognição sumária, reforça a plausibilidade da imputação e o vínculo do paciente com a atividade ilícita investigada.

O decreto prisional e a decisão de manutenção evidenciaram a
gravidade concreta
extraída do
modus operandi
atribuído ao paciente, em contexto que sugere tráfico interestadual estruturado, com padronização de comunicações, logística definida e divisão de tarefas, além de relevante quantidade de carregamento de drogas, circunstâncias aptas a justificar a custódia como garantia da ordem pública.

Aliás, em hipóteses como a dos autos, envolvendo crimes permanentes, praticados em contexto associativo e com indícios de estabilidade e permanência, a prisão preventiva revela-se medida adequada para estancar a continuidade da atividade ilícita, finalidade reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como legítima manifestação da garantia da ordem pública.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o seguinte julgado a respeito:

“(...) A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper

ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso. (...) 7. Ordem de habeas corpus denegada. (...)”.
(TJ/MT, HC 1034176-34.2025.8.11.0000, 4a
CCrim
., Relator: Des.
Helio

Nishiyama
, Julgado em 28.10.2025).

Ademais, à alegação defensiva de ausência de contemporaneidade também foi enfrentada, assentando-se que a atualidade exigida para a prisão cautelar não se confunde com a data das mensagens, mas com a persistência dos motivos que recomendam a medida, sendo certo que, embora os diálogos sejam datados no ano de 2024, o conteúdo retrata tratativas contínuas e organizadas, com referência a carregamentos expressivos e a remessa de amostras em Cuiabá, sinalizando estabilidade e permanência na atividade criminosa.

Vale lembrar que a contemporaneidade exigida pelo artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal não se confunde com imediatidade cronológica do fato em si. Refere-se, sobretudo, à atualidade dos motivos que legitimam a cautelar (risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal). A própria decisão enfrentou a tese, consignando que, embora os atos investigados remontem a período anterior, a associação para o tráfico permaneceria em plena atividade, com indícios de reiteração, inclusive robustecidos por prisões em flagrante durante o cumprimento de mandados na operação.

No mesmo sentido, foi expressamente transcrito entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática delitiva, exigindo-se demonstração de que, apesar do lapso, persistem os requisitos cautelares.

Também esta Corte de Justiça entende que:

“(...)
A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se limita à época do delito, bastando a demonstração da necessidade atual da medida segregatória, o que foi devidamente comprovado nos autos, dada a natureza permanente dos crimes investigados. (...) A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva deve ser analisada em relação à necessidade atual da medida, especialmente em crimes de natureza permanente”
(TJ/MT, HC n. 1018205-09.2025.8.11.0000,

2a CCrim
.
, minha relatoria, julgado em 15.7.2025).

Dessarte, em contexto de imputação que envolve associação para o tráfico (infração de índole permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo), e havendo indicação, pela decisão de origem, de continuidade da estrutura e do risco concreto que a cautelar busca mitigar, não prospera a tese de falta de contemporaneidade, porquanto o fundamento não repousa exclusivamente na data dos diálogos, mas na atualidade do perigo gerado pela liberdade do paciente no contexto de atuação organizada e estável.

De todo modo, a prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente nesse dado.

A materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos, primordialmente, do conjunto informativo descrito no relatório policial n. 2025.13.42016, notadamente da extração dos diálogos telemáticos, da dinâmica operacional descrita e das referências à logística do narcotráfico.

Nesse ponto, embora a defesa tenha alegado que as
conversas de aplicativos de celular não se referem ao paciente, bem como registro de uma chave pix, n
a realidade, sabe-se que o
habeas corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sobretudo quando a impetração não aporta a integralidade do caderno investigativo e quando a decisão combatida se encontra motivada em elementos concretos. Aqui, portanto, o controle é de legalidade e de suficiência de fundamentação, e não de verificação exauriente de mérito probatório, de modo que o estudo aprofundado sobre essas questões deve ficar reservado ao mérito da ação penal.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado de n. 8, TCCR/TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto às medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), a substituição também não se mostra adequada. Em hipóteses que envolvem, em tese, associação estável voltada ao tráfico de drogas, as cautelares alternativas tendem a revelar-se insuficientes para neutralizar o risco de eventual recomposição do grupo criminoso, sobretudo quando o próprio decreto indica necessidade de interrupção da atividade ilícita e de preservação da higidez da persecução penal.

E, ainda que possa ser dito que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, isso não impede a imposição da prisão cautelar, desde que estejam configurados os pressupostos legais que justificam a sua decretação, como ocorre no caso em questão, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa forma:

“(...) Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em fundamentação concreta extraída dos autos, quando presente risco à ordem pública evidenciado pela gravidade da conduta e pela existência de indícios de continuidade delitiva. 2. A presunção de inocência não é violada quando a custódia cautelar decorre de elementos objetivos e não de presunções abstratas. 3. Predicados pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública. (...)”
(TJ/MT, HC n. 1034230-97.2025.8.11.0000, 1a CCrim., Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 28.10.2025).

Por fim, entendo inaplicável o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, pois não vejo que o paciente se encontra em situação fático-processual idêntica à de outros investigados que obtiveram a revogação da prisão preventiva no Juízo de origem.

O exame da aplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal exige, necessariamente, análise concreta e comparativa das circunstâncias que envolveram a concessão do benefício aos coinvestigados e da situação específica do paciente, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de isonomia ou de integração no mesmo contexto investigativo.

No caso dos autos, a revogação da custódia cautelar de determinados investigados pelo Juízo de origem não se deu de forma indistinta ou genérica, mas decorreu de análise individualizada das condutas, com expressa diferenciação do grau de envolvimento, da função exercida na engrenagem criminosa e da densidade dos elementos indiciários atribuídos a cada um.

Com efeito, enquanto aqueles beneficiados (Benedito Lucas da Silva, Gabryel Lucas Rodrigues, Wellington Rafael Santos e Byron de Souza Prado) tiveram sua participação descrita de forma periférica ou acessória — sem imputação de papel relevante na cadeia de fornecimento, na coordenação logística ou na negociação de grandes carregamentos —, ao paciente foi atribuída, desde o decreto prisional, posição central na dinâmica delitiva, consistente, em tese, na atuação como fornecedor interestadual de entorpecentes, oriundo do Estado do Amazonas, com coordenação de entregas, intermediação de terceiros para demonstração do produto, além de tratativas envolvendo carregamentos expressivos, inclusive com envio de amostras para avaliação da qualidade da droga.

Essa distinção não é retórica, tampouco formal: ela está explicitamente consignada no decreto de prisão preventiva e reiterada na decisão que indeferiu a revogação da custódia, que individualizaram a situação do paciente com base em diálogos específicos, referências diretas à logística de distribuição e menção a volume significativamente superior aos atribuídos a outros investigados.

Assim, não se trata de mera diferença de intensidade abstrata, mas de
divergência objetiva quanto à função atribuída no suposto esquema criminoso
, o que, por si só, afasta a identidade fático-processual exigida para a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Além disso, a própria fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para manter a prisão do paciente evidencia que a segregação cautelar foi preservada não por razões genéricas, mas em razão de elementos individualizadores, notadamente a sua suposta posição de fornecedor e articulador da cadeia de tráfico.

É justamente essa individualização do
periculum libertatis
que inviabiliza a extensão pretendida. O artigo 580 do Código de Processo Penal não autoriza a equiparação automática de situações cautelares quando o próprio título prisional evidencia fundamentos específicos e diferenciados para a manutenção da custódia de determinado acusado.

Repita-se, por fim, que a defesa não demonstrou, de forma objetiva, ou de qualquer forma que seja, que os corréus beneficiados estavam submetidos título prisional, pelos mesmos fundamentos, com idêntica imputação de papel funcional, ou seja, limitou-se a invocar genericamente a concessão de liberdade como parâmetro de isonomia, o que é juridicamente insuficiente.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, mantendo incólume a prisão preventiva decretada em desfavor de
Filipe Augusto dos Santos Gomez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025